Tribunal: TJMT
Processo: 0000257-56.2016.8.11.0107
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000257-56.2016.8.11.0107
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Contratos Bancários]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT - CNPJ: 26.555.235/0001-33 (AGRAVANTE), ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - CPF: 732.812.639-68 (ADVOGADO), JEAN CARLOS ROVARIS - CPF: 980.851.821-49 (ADVOGADO), MARIA APARECIDA DA SILVA COSTA - CPF: 395.095.591-72 (AGRAVADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA. DEMORA NA CITAÇÃO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA EXCLUSIVA DO MECANISMO JUDICIÁRIO. INAPLICABILIDADE DO VERBETE 106 DA SÚMULA DO STJ. DISTINÇÃO ENTRE PRESCRIÇÃO DIRETA E PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. IRRELEVÂNCIA DA LEI Nº 14.195/2021. REITERAÇÃO DE TESES JÁ APRECIADAS. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
RECURSO DESPROVIDO
.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo Interno interposto em virtude de decisão monocrática que negou provimento a Recurso de Apelação e manteve sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu Ação de Execução de Título Extrajudicial fundada em Cédula de Crédito Bancário, nos termos do art. 487, II, do CPC. A parte Agravante sustenta ausência de inércia processual, alegando ter promovido diversas diligências para localização da executada, bem como defende a incidência do Verbete Sumular n. 106 do STJ e a inaplicabilidade da Lei nº 14.195/2021 ao caso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a demora na efetivação da citação válida decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, a justificar a incidência do verbete 106 da Súmula do STJ e afastar a prescrição da pretensão executiva; (ii) estabelecer se o precedente firmado no REsp nº 2.090.768/PR, relativo à prescrição intercorrente e à Lei nº 14.195/2021, é aplicável à hipótese de prescrição direta da pretensão executiva.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Agravo Interno apenas reproduz as mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação, sem apresentar argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos da decisão agravada, circunstância que autoriza a manutenção da decisão por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

4. A incidência do enunciado n. 106 da Súmula do STJ exige demonstração de que a demora na citação decorreu exclusivamente do mecanismo judiciário, o que não se verifica quando a dificuldade resulta da não localização da parte executada.

5. A parte Agravante não comprova, de forma objetiva e cronológica, que os mais de seis anos transcorridos entre o ajuizamento da execução e a citação válida decorreram exclusivamente de falha imputável ao Poder Judiciário.

6. Diligências reiteradas e infrutíferas para localização da Executada não suspendem nem interrompem o prazo prescricional, sob pena de tornar imprescritível a pretensão executiva e comprometer a segurança jurídica.

7. O precedente firmado no REsp nº 2.090.768/PR trata especificamente da prescrição intercorrente e da irretroatividade do regime introduzido pela Lei nº 14.195/2021, não sendo aplicável à hipótese de prescrição direta da pretensão executiva consumada antes da citação válida.

8. A sentença reconhece a prescrição da pretensão executiva com fundamento nas regras gerais do Código Civil e da Lei nº 10.931/2004, sem aplicação do regime jurídico da prescrição intercorrente.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
: “1. A manutenção da decisão monocrática por fundamentação
per relationem
é admissível quando o Agravo Interno não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos anteriormente adotados. 2. O Verbete Sumular n. 106 do STJ não se aplica quando a demora na citação decorre da dificuldade de localização da parte executada e não exclusivamente do mecanismo judiciário. 3. Diligências infrutíferas para localização do devedor não interrompem nem suspendem o prazo prescricional da pretensão executiva. 4. O precedente relativo à prescrição intercorrente e à Lei nº 14.195/2021 não se aplica à hipótese de prescrição direta da pretensão executiva reconhecida antes da citação válida.”

__________

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 487, II, e 1.021, § 3º. CC, arts. 189 e 206, § 5º, I. Lei nº 10.931/2004. Lei nº 14.195/2021.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 106. STJ, Tema 1.306. STJ, REsp nº 2.090.768/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Trata-se de Recurso de Agravo Interno interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
em virtude da decisão monocrática que negou provimento ao Recurso de Apelação por ela interposto e manteve a sentença proferida pelo Juiz da Vara Única da Comarca de Nova Ubiratã, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu a Ação de Execução de Título Extrajudicial movida em face de
Maria Aparecida da Silva Costa
, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Em suas razões, a Agravante sustenta a ausência de inércia de sua parte ao longo de todo o trâmite processual, afirmando que promoveu diligências contínuas e documentadas para localização da Executada, tais como consultas a sistemas informatizados (INFOSEG, SIEL, SISBAJUD, RENAJUD e INFOJUD), expedição de cartas precatórias para diversas comarcas e requerimentos de citação por edital, somente após exauridas as vias ordinárias.

Aduz que a demora na efetivação da citação válida decorreu de fatores objetivos e alheios à sua vontade, entre os quais a complexidade dos mecanismos judiciais de comunicação, a reiterada não localização da Executada, os impactos da pandemia de COVID-19 e a transição do sistema Apolo para o PJe, razões que, em seu entender, atraem a incidência do Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça.

Invoca, ainda, o precedente firmado no REsp nº 2.090.768/PR, da relatoria da Ministra Nancy Andrighi, para sustentar a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 e a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso, sob o argumento de que, sob o regime anterior, não teria havido a suspensão formal do feito exigida como condição para a fluência do respectivo prazo prescricional.

Requer a reforma integral da decisão agravada, com o reconhecimento da ausência de prescrição e o consequente prosseguimento da Ação de Execução.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares,

De início, cumpre rememorar o iter processual que antecedeu este Recurso.

A Agravante,
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Associados Sorriso – Sicredi Celeiro do MT
, ajuizou Ação de Execução de Título Extrajudicial em face de
Maria Aparecida da Silva Costa
, visando à satisfação de crédito decorrente de Cédula de Crédito Bancário com vencimento em 15 de março de 2015.

A Ação foi distribuída em 30 de março de 2016, e a citação válida da Executada somente se efetivou em 7 de junho de 2022, mais de seis anos após o ajuizamento e mais de sete anos após o vencimento da obrigação.

Diante desse quadro, o Juízo singular reconheceu a prescrição da pretensão executiva e extinguiu o feito com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso II, do Código de Processo Civil.

Inconformada, a ora Agravante interpôs Recurso de Apelação, sustentando a inexistência de inércia de sua parte e a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021. A decisão monocrática, com fundamento no Verbete 568 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, negou provimento ao Apelo e manteve integralmente a sentença recorrida, sendo essa a tese ora renovada neste Agravo Interno.

Pois bem.

Antes de adentrar ao exame das razões recursais, impõe-se registrar que o Tema 1.306, julgado pelo Superior Tribunal de Justiça em 20 de agosto de 2025, firmou tese jurídica no sentido de que a reprodução dos fundamentos da decisão agravada como razões de decidir para negar provimento ao Agravo Interno, na hipótese do §3º do art. 1.021 do Código de Processo Civil, é admitida quando a parte deixa de apresentar argumento novo e relevante a ser apreciado pelo Colegiado.

A técnica da fundamentação por referência (
per relationem
), além de legítima, preserva a racionalidade e a coerência do sistema processual, evitando a repetição desnecessária de fundamentos já devidamente expostos.

Feita essa premissa, passo ao exame do recurso.

Após detida análise das razões do Agravo Interno, constata-se que não assiste razão à Agravante. O recurso não apresenta argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão agravada.

O que se verifica, em verdade, é a mera reiteração das mesmas teses já deduzidas no Recurso de Apelação e expressamente enfrentadas na decisão monocrática, a suposta ausência de inércia da Agravante e a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021, sem que sejam apontados equívocos concretos na fundamentação adotada, distinções relevantes em relação aos precedentes aplicados ou elementos inéditos capazes de modificar a conclusão anteriormente firmada.

Tal circunstância, por si só, autoriza a manutenção da decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos termos do Tema 1.306 do STJ.

Não obstante, impõe-se registrar, por dever de completude da fundamentação, que as razões recursais tampouco prosperam quando analisadas em seu mérito.

No que concerne à primeira linha argumentativa, a Agravante insiste em que a demora na efetivação da citação válida não lhe seria imputável, pois decorreu de fatores objetivos e alheios à sua vontade, complexidade dos mecanismos judiciais de comunicação, dificuldade de localização da Executada, impactos da pandemia de COVID-19 e transição do sistema Apolo para o PJe, razões que, segundo aduz, atrairiam a incidência do Verbete Sumular n. 106 do Superior Tribunal de Justiça. Contudo, o argumento não se sustenta.

O referido enunciado da Súmula do STJ pressupõe que a demora na citação seja imputável exclusivamente ao mecanismo da Justiça, e não à dificuldade de localização do devedor, circunstância que, por sua natureza, não é atribuível ao aparato judiciário.

A decisão agravada examinou detidamente esse ponto e consignou que a Agravante não demonstrou, com precisão e mediante referência concreta aos documentos processuais pertinentes, que os mais de seis anos decorridos entre o ajuizamento e a citação válida seriam atribuíveis exclusivamente ao Juízo.

Limitou-se a afirmações genéricas de diligência, sem identificar cronologicamente os atos praticados nem os eventuais períodos de paralisia imputáveis ao mecanismo judiciário.

Acresce que diligências infrutíferas, por mais reiteradas que sejam, não possuem eficácia interruptiva ou suspensiva do prazo prescricional, sob pena de se conferir caráter imprescritível à pretensão, em flagrante afronta à segurança jurídica. Não há razão para modificação do entendimento adotado.

No que tange à segunda linha argumentativa, a Agravante invoca o REsp nº 2.090.768/PR para sustentar a irretroatividade da Lei nº 14.195/2021 e a inaplicabilidade da prescrição intercorrente ao caso, sob o fundamento de que não teria havido a suspensão formal do feito exigida como condição para a fluência do respectivo prazo. Também aqui não assiste razão à Agravante.

A decisão agravada apontou, com precisão técnica incontrastável, o equívoco de premissa que compromete inteiramente a aplicabilidade do precedente à hipótese concreta.

O REsp nº 2.090.768/PR versa especificamente sobre prescrição intercorrente e a inaplicabilidade retroativa do novo regime de contagem automática do prazo prescricional introduzido pela referida lei.

O Juízo sentenciante, porém, não aplicou a Lei nº 14.195/2021, tampouco reconheceu prescrição intercorrente. A sentença extinguiu o feito com fundamento na prescrição direta da pretensão executiva, consumada antes mesmo da efetivação da citação válida, com apoio exclusivo nas regras gerais do Código Civil e da Lei nº 10.931/2004.

A invocação do referido precedente pressupõe, assim, a existência de problema que a sentença simplesmente não enfrentou, revelando descompasso entre a tese recursal e o efetivo fundamento da decisão impugnada. A decisão agravada examinou detidamente esse ponto, e não há razão para modificação do entendimento adotado.

Inexistente qualquer argumento novo ou relevante capaz de infirmar os fundamentos adotados na decisão monocrática, impõe-se a sua manutenção por seus próprios fundamentos.

Ante o exposto,
nego provimento ao Agravo Interno
, mantendo a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/05/2026